Tribunal: TJBA
Processo: 0502171-97.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502171-97.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 713 DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I.CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Paulo Cezar dos Santos Santana, em face do v. Acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0502171-97.2017.8.05.0150, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo-se in totum a sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese defensiva de ausência de análise da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 619 do CPP. 4. A decisão embargada não foi omissa na análise da alegação defensiva, mas sim constatou que não houve impugnação específica quanto à dosimetria da pena por ocasião da interposição do recurso de apelação, incidindo, portanto, a Súmula 713 da Suprema Corte. 5. Ressalte-se que as jurisprudências citadas pela Defesa não guardam pertinência com a matéria ora debatida, porquanto não tratam de hipóteses relativas ao Tribunal do Júri, revelando-se, assim, inaplicáveis ao caso concreto. 6. Demonstrada a inexistência de vício a ser sanado nos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição, porquanto o mero inconformismo da parte não se harmoniza com a via estreita do recurso de integração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. O simples inconformismo do Embargante com os fundamentos do acórdão, não se confunde com omissão passível de integração”. “2. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Súmula 713 do STF. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ - AgRg no HC n. 929.225/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024” e “AgRg no HC n. 799.724/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0502171-97.2017.8.05.0150, sendo Embargante Paulo Cézar dos Santos Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do voto da Relatora. Salvador,